Tribunal: STF
Processo: AI 634072
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
   MORAIS. SÚMULA 279 DO STF.
I - A apreciação do recurso
   extraordinário demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a
   incidência da Súmulas 279 do STF.
II - Agravo regimental
   improvido.